Tribunal: STF
Processo: MS 31139
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-03
Data de publicação: 2019-10-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – EXCEÇÃO – RECURSO – TEMPESTIVIDADE. Pronunciamento mediante o qual assentada a intempestividade de recurso interposto dentro do prazo legal pode ser, considerada a excepcionalidade, impugnado por meio de mandado de segurança.